Tribunal: TCU
Processo: 017.134/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8632/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que não foram identificados outros processos em tramitação neste Tribunal, nos quais constem débitos imputáveis aos responsáveis identificados nos autos, e, considerando, ainda, que este processo encontra-se pendente de citação válida neste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 93 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 213, 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento deste processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem o cancelamento da dívida de R$ 12.658,38, a ser atualizada desde 22/1/2012, e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.134/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Industria de Peles Pampa Ltda (02.433.691/0001-42); Leogenio Luiz Alban (XXX.312.250-XX) e Silvano Dal Maso (XXX.722.158-XX) 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.